Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-10.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Recursos defensivos. Defesa de Gláucia. Absolvição. Insuficiência probatória. Ausência de dolo. Preliminar. Nulidade. Sustenta que o caso não se enquadra na Lei Maria da Penha, mas sim em infração de menor potencial ofensivo. Pedido subsidiário. Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Recursos defensivos. Defesa de Gláucia. Absolvição. Insuficiência probatória. Ausência de dolo. Preliminar. Nulidade. Sustenta que o caso não se enquadra na Lei Maria da Penha, mas sim em infração de menor potencial ofensivo. Pedido subsidiário. Pleito de afastamento da agravante da violência doméstica. Defesa de Rafael. Absolvição. Insuficiência de provas. Ausência de materialidade. Defesa de Rodrigo. Nulidade. Ausência de laudo definitivo de exame químico-toxicológico. Absolvição. Insuficiência probatória. Pedido subsidiário. Desclassificação do delito previsto no artigo 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003, para aquele tipificado no artigo 12 do mesmo diploma legal. A matéria preliminar foi afastada. O conceito de violência doméstica ou familiar, conforme o artigo 5o da Lei no 11.340/2006, abrange qualquer forma de violência no contexto da convivência familiar, independentemente do sexo do agressor. O caso concreto envolve a relação de mãe e filha, sendo a acusada Gláucia responsável pelo envio de uma carta ameaçadora à sua genitora. A Lei Maria da Penha se aplica, configurando a violência doméstica e familiar, dado que a agressão psicológica da acusada resultou em temor e lesão à integridade psicológica da vítima, configurando a tipificação de violência doméstica e familiar. Comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. Laudo definitivo de exame químico-toxicológico. Presença da substância diclorometano (cloreto de metileno) confirmada, conforme Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações subsequentes. Prova idônea para comprovação da materialidade delitiva. Mérito. Materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecente demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e do guarda municipal. Validade. A quantidade da substância entorpecente, além da apreensão de apetrechos para o tráfico, bem como as denúncias anônimas, os vídeos contendo imagens de Rafael e Rodrigo promovendo a venda de drogas e a prova oral coligida denotam a traficância. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, praticada somente por Rodrigo. Materialidade e autoria evidenciadas pelo auto de exibição e apreensão da arma, laudo pericial confirmando a numeração suprimida e a potencialidade lesiva, e depoimentos testemunhais. Defesa do réu refutada, pois a alegação de que a arma foi colocada na residência de sua sogra por terceiros não se sustenta, dado que a residência era de habitual convivência do réu. A existência de munição inapta ao disparo não afasta a tipicidade do delito, conforme jurisprudência consolidada. A supressão da numeração da arma configura infração prevista no artigo 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/03, não sendo aplicável o artigo 12 da mesma lei. Condenação mantida. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica, praticado pela ré Gláucia. Materialidade comprovada por carta manuscrita e prova oral. Autoria indiscutível, com reconhecimento da ré de ter escrito a carta ameaçadora. Conteúdo da carta claramente ameaçador, gerando temor à vítima, que procurou a Polícia. Declarações da vítima corroboradas por depoimentos de policiais. Ameaça configurada, independentemente da altercação emocional no momento da ação. Irrelevância da emoção ou paixão do agente para excluir a imputabilidade penal, conforme artigo 28, incisos I e II, do Código Penal. Inalterabilidade da sentença condenatória. Reprimendas. Rodrigo. Penas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Redimensionada a pena-base para o tráfico de drogas. Redutor afastado em razão do mau antecedente e da reincidência específica. A pena para posse ilegal de arma de fogo foi fixada com critério e correção. Rafael. Pena por tráfico de entorpecentes. Reprimenda estabelecida com critério, em razão do mau antecedente e da reincidência específica. Redutor afastado em razão da presença de mau antecedente e da reincidência específica do réu, circunstâncias que evidenciam a inadequação à concessão da benesse legal. Gláucia. Pena por ameaça no contexto de violência doméstica. Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Manutenção das agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas "e" (contra ascendente), "f" (no âmbito da violência doméstica) e "h" (contra pessoa maior de 60 anos). Regime inicial fechado mantido para Rafael e Rodrigo, e regime inicial aberto para Gláucia. Impossibilidade de substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo de Rafael improvido e apelos de Rodrigo e Gláucia parcialmente providos, com redução das penas.